Tribunal: CARF
Processo: 16327.917899/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.917899/2009-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.573 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO INTERCAP S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2009
PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP OU DE COBRANÇA.
INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme seu regimento interno, o CARF não é competente para apreciar
pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de cobrança. Em decorrência,
tais matérias não podem ser conhecidas por este Colegiado.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.917899/2009-03
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.917899/2009-03

Relatório O processo administrativo ora em análise trata de Pedido de
Restituição/compensação, PER/Dcomp no 01831.06402.240409.1.3.04-3474, lastreado em
suposto pagamento indevido ou a maior de IOF, realizado em 15/04/2009.
O Despacho Decisório (fl. 28) não reconheceu o direito creditório e,
consequentemente, não homologou as compensações pleiteadas, sob o argumento de que o
DARF apontado como origem do crédito foi utilizado integralmente para a quitação de débitos
da contribuinte, portanto, não restando mais crédito passível de utilização no PER/Dcomp desse
processo.
Após ser cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, unicamente, que que na DCTF retificadora,
página 15, consta o crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP
Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA) julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Ano-calendário:2009
COMPENSAÇÃO.
Se o crédito já foi usado em outra Dcomp, a compensação não pode ser
homologada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 72), no
qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando que o PER/Dcomp dos autos foi
transmitido indevidamente e que deveria ter sido cancelado. Por fim, a contribuinte pediu para
que fosse cancelada a cobrança dos débitos, que foram objeto do pedido de compensação.

É o relatório, em síntese.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.917899/2009-03

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, contudo, a ora recorrente trouxe, em seu Voluntário, apenas, as alegações que o
PER/Dcomp dos autos foi transmitido indevidamente e que deveria ter sido cancelado, além de
pedir o cancelamento da cobrança dos débitos, que foram objeto do pedido de compensação.
Em relação ao crédito pleiteado, a contribuinte não teceu nenhum comentário no
Recurso Voluntário. Assim, quanto ao crédito, resta inconteste que ele foi utilizado em outro
PER/Dcomp e, portanto, que não há crédito passível de utilização no pedido deste processo.
Esclareça-se que, de acordo com o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, este Colegiado não tem dentre as suas atribuições a análise
de pedidos de cancelamento ou de retificação de PER/DCOMP ́s, assim como de cancelamentos
de cobranças.
Nessa esteira, considerando-se que as matérias de mérito abordadas no Recurso
Voluntário visam discutir questões sobre as quais este Colegiado não pode se pronunciar, por
falta de competência legal, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital